Tribunal: TJES
Processo: 5003075-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D.PORTO EDITORA e outros
RECORRIDO: LUCAS RANGEL SERAFIM 09918454717 e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003075-09.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: D.PORTO EDITORA - ME

RECORRIDO: LUCAS RANGEL SERAFIM

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de procedimento especial cível proposto por LUCAS RANGEL SERAFIM - MEI em face de D.PORTO EDITORA – ME e PINK MOTEL LTDA - ME, todos devidamente qualificados, onde alega, em síntese, utilização indevida de fotografia de sua autoria, em violação a direitos autorais, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que, CONDENO as requeridas D.PORTO EDITORA – ME de forma direta e PINK MOTEL LTDA-ME de forma subsidiária, nos seguintes termos
: A)
PAGAREM o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos materiais, atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde o evento danoso (22/08/2019 – data da utilização indevida da imagem);
B)
PAGAREM o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES, desde a presente data.”

Em sede recursal, a empresa D.PORTO EDITORA, alega falta de comprovação de danos e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz , em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela procedência do pedido da parte autora, pois a utilização da fotografia se tornou incontroverso durante o processo.

Assim, a utilização da fotografia, principalmente para uso comercial, em revista de grande circulação, se demonstra indevida, sendo necessária a devida reparação.

Cito a sentença:
Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que, em 06/08/2020, o requerente adquiriu 2 (dois) televisores fabricados pela primeira ré, em estabelecimento comercial da segunda requerida, ambos do modelo LED TU 8000 UHD 4K Preto, sendo 1 (um) de 50” (cinquenta polegadas), pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), e 1 (um) de 65” (sessenta e cinco polegadas), pela importância de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal colacionada ao ID 23166634. Outrossim, restou evidenciado, por meio das ordens de serviço anexadas aos ID’s 24263818 e 24263821, que, no mês de fevereiro do presente ano de 2023, a menor TV apresentou vício, qual seja, ausência de imagem, sendo realizado o reparo em cortesia pela assistência técnica autorizada da primeira demandada, referente à troca do componente open cell. Vê-se, ainda, que a maior televisão já havia apresentado problema consistente na falta de imagem em maio/2022, ocasião em que foi constatado que o LED BAR estava queimado, sendo exigido, para a sua substituição, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), uma vez que já havia extrapolado o prazo de garantia contratual. Entrementes, da atenta análise do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, não se vislumbra que o vício em comento tenha ocorrido de forma recorrente nos 2 (dois) televisores, tampouco que os bens apresentaram problemas no mesmo componente, inexistindo, pois, provas de que se está diante de vício oculto. Nesse aspecto, vale consignar que o requerente não logrou comprovar que a TV de 50” (cinquenta polegadas) já havia apresentado vício antes daquele constante nas ordens de serviço carreadas a este processo, tampouco que o problema era semelhante ao evidenciado no corrente ano de 2023. Além disso, não há qualquer indício de que a televisão de 65” (sessenta e cinco polegadas) tenha apresentado novo defeito após o reparo realizado em Junho/2022. Ademais, não há elementos hábeis a indicar que os problemas constatados nos televisores em maio/22 e fevereiro/2023 decorrem de vício oculto. Por conseguinte, forçoso concluir que o postulante não comprovou os fatos constitutivos do direito material invocado, consoante o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC/15. Vale ressaltar, por oportuno, que, ainda que se trate de relação jurídica de natureza consumerista, a inversão do ônus da prova estabelecida no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 não é automática, devendo a sua aplicação ser aplicada a partir

da presença da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor. (...) Fixadas essas premissas, diante da ausência de provas hábeis a demonstrar a recorrência dos defeitos nos televisores adquiridos, bem como a inexistência de comprovação de que se está diante de caso de vício oculto, não faz jus o autor à restituição dos valores pagos pelos produtos.”

Assim, as provas colecionadas nos autos reflete o direito da parte autora desrespeitado, sendo devido a indenização do caso.

Portanto, as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)